Tribunal: TJPA
Processo: 0021945-52.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO E OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÃNCIA. QUESTÃO POSTA EM ANÃLISE SE MOSTROU COERENTE POR INTEIRO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021945-52.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES
ADVOGADA: LUCIANA SÁ PAIXÃO DE SOUSA COSTA - OAB/PA Nº 25.753
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 219198
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO POSTA EM ANÁLISE SE MOSTROU COERENTE POR INTEIRO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0021945-52.2014.8.14.0401
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES
ADVOGADA: LUCIANA SÁ PAIXÃO DE SOUSA COSTA - OAB/PA Nº 25.753
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 219198
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Israel Augusto Silva de Moraes frente ao Acórdão nº 219198, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária datada de 18/11/2021, de conhecimento e improvimento à apelação criminal interposta em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a qual condenou àquele, pela prática da conduta delitiva disposta no artigo 33 da Lei nº11.343/2006, à sanção de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 1.089 a 1.092, Volume V), alegou o embargante que o v. acórdão apresenta omissão quanto à análise da desproporcionalidade entre o patamar de exasperação da pena-base e o aumento aplicado à reincidência, aventada em sede de contestação. Ainda, afirmou que aquele apresenta contradição relativa às frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fase (2/5 e 1/6, respectivamente), vez que distintas.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para manifestação explícita das matérias ora levantadas.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu,
não vislumbro razão ao embargante.

Ao defender a contradição e omissão relativos à dosimetria, asseverou o seguinte (fl. 1.091 e 1092, verso, Volume V):
Cumpre destacar a patente contradição existente na sentença e replicada no acórdão, ante à omissão na análise do questionamento aventado na contestação. É contraditório estabelecer uma exasperação da pena-base no quantum de 2/5, com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável - valoração negativa da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e a exasperação de 1/6 em decorrência da agravante da reincidência.
Data vênia, o respeitável acórdão contraia a atual jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu o parâmetro de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:
(...)
O acórdão embargado foi omisso quanto à análise da desproporcionalidade entre o patamar de exasperação da pena-base em razão circunstância judicial negativa (quantidade da droga), firmada em 2/5 contrariando o entendimento firmado pelo STJ, e o aumento decorrente da reincidência, estabelecido em 1/6, este sim, em consonância com a jurisprudência. Por corolário, ante à omissão, o acórdão perpetrou a contradição manifestada pelo juízo
a quo
.

Extrai-se, entretanto, da decisão embargada (fls. 1.081, verso, a 1.083, Volume V):
(...)
Observo que o magistrado a quo, na primeira fase, a fim de proceder o aumento da pena base, considerou a quantidade de droga apreendia- 29.287,300 Kg (vinte e nove quilogramas, duzentos e oitenta e sete gramas e trezentos miligramas) (fl. 97, do IP, volume
I, apenso III) - não se verificando ilegalidade na pena-base fixada, consoante o art. 42 da Lei 11.343/06.
Não obstante as alegações da defesa, a pena-base imposta não se mostra excessiva, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 33, caput, da Lei 11.343/06 -, que prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O aumento da pena-base em 2 anos e 6 meses não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do paciente, com o qual foram apreendidos, 391,1g de cocaína e 662, 8g de maconha. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 524.991/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019.) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela defesa, não se conhece do segundo recurso, ante a preclusão consumativa.
2. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderado o decisum que não conheceu do agravo.
3. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
4. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base pela elevada quantidade de droga apreendida, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
5. Embora condenado o réu à pena inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a pena-base fixada acima do mínimo legal, autoriza a aplicação do regime inicial
intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, b, § 3º, e 59, ambos do Código Penal.
6. Agravo regimental de fls. 476-478 não conhecido e agravo regimental de fls. 464-474 provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(AgRg no AREsp 1660535/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).
Ainda, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena-base bem acima do mínimo legal, e ainda constitui fundamento idôneo na fixação de regime mais gravoso. (STF- RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe14/08/2012). Ainda neste sentido: AgRg nos EDcl no HC 560.388/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; e AgRg no REsp
1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017.
Dito isto, mantenho a reprimenda base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, não houve a valoração de circunstâncias atenuantes. No entanto, houve a exasperação em 1/6 em decorrência da agravante da reincidência referente ao processo nº 0000254-80.2007.8.14.0201, que transitou em julgado (conforme informações do sistema Libra). Estando correta tal valoração, bem como a fração aplicada, mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

In casu
, não verifico a alegada omissão no julgado, visto que houve manifestação expressa acerca da legalidade do
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria, embasado, inclusive, em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Importante explicar que não obstante a jurisprudência tenha fixado o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativa para ser seguido, não obsta que haja exasperação superior à referida fração, desde que seja apresentada fundamentação adequada e concreta pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, como no caso (quantidade da droga- 29,287,300 Kg (vinte e nove quilogramas, duzentos e oitenta e sete gramas e 300 miligramas). Destaco, inclusive, que este entendimento é posto no interior teor do próprio julgado levantado pelo embargante (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Também, não identifico contradição alguma no tópico apontado, até mesmo porque tratam-se de fases distintas da dosimetria, nas quais foram utilizados fundamentos diversos para aplicação de suas frações de aumento. Restando, assim, evidente que o intuito da parte recorrente é de rediscutir a matéria em via inadequada.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios. 2. Somente é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. 2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado. 3. Embargos rejeitados.
(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator